Tribunal: TJES
Processo: 5002759-47.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002759-47.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA – JUSTO MOTIVO PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
–

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA -
ORDEM DENEGADA
.

1.
A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art.
330
, CP
, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somados, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3.
Não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal e domiciliar
, pois, como
observa-se
nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem
, o
paciente apresentou atitude suspeita, levando a mão a cintura, como se fosse pegar uma arma, além de estar em um local de conhecida traficância e expressamente desobedecer a ordem de abordagem, mesmo tendo identificado tratar-se de uma viatura da polícia militar que se aproximava.
Ou seja,
houve justo motivo para que os policiais perseguissem e realizassem a busca pessoal no paciente
, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto uma grande quantidade de drogas,
além de um
rádio comunicador.

4.
Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

5.
Além disso
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5002759-47.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos d
o processo
nº
0000699-42.2023.8.08.0048
, em que
é investigado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06.,
c/c art.
330
,
do
CP

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
nulidade
da prisão
em flagrante, assim como todos os atos processuais posteriores,
em razão
da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, ante a ausência de fundadas suspeitas para a abordagem
. Afirma, ainda, a ausência de
periculum in mora
, por contar com condições pessoais favoráveis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
o relaxamento

da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a decisão no mérito, de forma a trancar a ação penal originária

ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

D
ecisão
in
deferindo

o pedido
liminar

proferi
d
a
em
Id. Nº
4583436.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
4873559
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
4916023
)
opinando
para
que
seja
denegada
a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
23
de janeiro de 202
3
,
durante patrulhamento no Bairro São Geraldo, Serra-E
S
, a equipe policial visualizou dois indivíduos, posteriormente identificados como Gabriel (ora paciente) e Caio (outro acusado). Estes, ao perceberem a presença dos militares e após receberem ordem de parada para abordagem, se evadiram para o interior de uma residência.

Com o intuito de verificar o motivo que levou os suspeitos a desobedecerem a ordem, os militares adentraram na referida residência, abordando os envolvidos. Além disso, os policiais encontraram no interior da casa grande quantidade de substâncias ilícitas, a saber:
211(duzentas e onze) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha, 01 (uma) porção de maconha, com aproximadamente 16 (dezesseis) gramas, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) unidade de haxixe. Durante busca pessoal, foi localizado,
ainda,
01(um) pino de cocaína no bolso do paciente.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art.
330
, CP
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
27
/01
/202
3, sob os seguintes fundamentos
:

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado os crimes que lhe foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as informações constantes no APFD, em especial o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pela dinâmica dos fatos, bem como pela grande quantidade de materiais entorpecentes apreendidos. Ademais, insta registrar que o autuado já responde à ação penal por crime de tráfico de drogas, tendo passado recentemente por esta audiência de custódia, o que demonstra que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. [...]”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art.
330
, CP
, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somados, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Nesse ponto, entendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal e domiciliar
, pois, como observa-se nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem (ID 4555782 e 4555783)
, o
paciente apresentou atitude suspeita, levando a mão a cintura, como se fosse pegar uma arma, além de estar em um local de conhecida traficância e expressamente desobedecer a ordem de abordagem, mesmo tendo identificado tratar-se de uma viatura da polícia militar que se aproximava.

Ou seja,
houve justo motivo para que os policiais perseguissem e realizassem a busca pessoal no paciente
, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto uma grande quantidade de drogas, além de um rádio comunicador.

Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Concluo, assim, que resta presente o
fummus comissi delict.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e a
conveniência para a instrução criminal
.

Nes
se sentido,
a apontada autoridade coatora registrou
a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito (grande quantidade de drogas apreendidas) e reiteração delitiva, posto que o acusado possui (01) Ação Penal – Tramitando (Tráfico de Drogas e Condutas Afins)
e Registro no Sistema INFOPEN, bem como foi submetido a Audiência de Custódia em
24/05/2022
.

Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)